Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-30.2021.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001170-30.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. FILA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HIGIDEZ DA CDA. DOSIMETRIA DA PENALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo multa administrativa aplicada pelo Procon municipal, decorrente de descumprimento do tempo máximo de espera em fila bancária, no valor atualizado de R$ 27.032,67, oriunda da CDA nº 2975/2020, e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução. O apelante suscita prescrição quinquenal a partir da lavratura do auto de infração (2012), alega nulidade da CDA, ausência de motivação e caráter confiscatório da multa, e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em quatro pontos: (i) definir se o termo inicial da prescrição para a cobrança da multa conta-se da infração ou do término do processo administrativo; (ii) verificar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por suposta ausência de requisitos legais; (iii) examinar se a multa aplicada possui caráter confiscatório ou falta de motivação; e (iv) avaliar a possibilidade de redução do valor da sanção pelo Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de multa administrativa inicia-se apenas com a constituição definitiva do crédito, que ocorre ao término do processo administrativo sancionador, conforme tese fixada no Tema 135 do STJ (REsp 1.105.442/RJ).

4. A CDA contém os requisitos dos arts. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980, e 202 do CTN. Indica o devedor, a origem, a natureza do crédito, o fundamento legal, o valor e o número do processo administrativo. Presunção de certeza e liquidez não afastada.

5. A fixação da penalidade administrativa em R$ 8.000,00 mostra-se motivada e proporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira, a gravidade da infração e o caráter pedagógico da medida, atendendo aos parâmetros do art. 57 do CDC.

6. A intervenção judicial no valor da multa administrativa é medida excepcional, cabível apenas em situações de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica quando a sanção é arbitrada dentro dos limites legais e com redução pela primariedade do infrator.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para a execução de multa administrativa conta-se da data do encerramento do processo administrativo. 2. A revisão judicial do valor da sanção imposta pelo Procon é excepcional e depende da demonstração de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; CTN, art. 202; CDC, art. 57; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 485; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.105.442/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, 1ª Seção, j. 9.12.2009 (Tema 135); STJ, AgInt no REsp 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.8.2023; TJ/MT, AC 1003911-84.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.5.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a sanção administrativa aplicada pelo Procon municipal e condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

O apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, defendendo que o prazo quinquenal deve ser contado da lavratura do auto de infração ocorrida em 2012, e não da decisão final do processo administrativo.

Alega, ainda, ausência de motivação adequada na fixação do
quantum
da multa, sustentando seu caráter confiscatório.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da penalidade, ao argumento de que o montante fixado se mostra desproporcional e exacerbado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição e declarada a nulidade do processo administrativo e da CDA. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa.

O apelado foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões, mas quedou-se inerte, conforme certidão nos autos.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado os embargos à execução foram julgados improcedentes para manter a sanção imposta pelo Procon municipal.

A controvérsia cinge-se à execução fiscal de multa administrativa, no valor atualizado de R$ 27.032,67, decorrente de descumprimento do tempo máximo de espera em fila bancária (Lei Municipal nº 680/2002).

1. Breve histórico sobre o processo

Os embargos à execução foram opostos com o objetivo de desconstituir o crédito fiscal inscrito na CDA nº 2975/2020 (Processo nº 1012109-06.2020.8.11.0015), oriundo de multa aplicada em processo administrativo instaurado a partir de reclamação apresentada por consumidor em 07/03/2012.

No processo administrativo, após o exercício do contraditório e a ampla defesa, a sanção foi fixada inicialmente fixada em R$ 12.000,00, sendo reduzida em 1/3 em razão da primariedade, resultando no valor de R$ 8.000,00.

2. Da prejudicial de prescrição

O apelante defende que a prescrição deve ser contada da lavratura do auto de infração em 2012.

Contudo, conforme o Tema 135 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.105.442/RJ), o prazo prescricional para ajuizamento de execução fiscal visando à cobrança de multa administrativa é de cinco anos, contados da data em que o crédito se torna exigível, ou seja, do término do processo administrativo sancionador.

Nesse sentido:

“(...) 1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32). (...)”
(REsp n. 1.105.442/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 22/2/2011.)

No caso, a constituição definitiva do crédito se deu em 25/03/2019 e a execução fiscal foi ajuizada em 20/09/2020. Logo, não há prescrição a ser reconhecida.

Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição.

3.
Da validade da certidão de dívida ativa

O apelante alega nulidade da CDA nº 2975/2020 por ausência de requisitos essenciais.

A análise da certidão demonstra o preenchimento dos requisitos dos artigos 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, e 202 do CTN, contendo a identificação do devedor, origem, natureza, fundamento legal, valor e número do processo administrativo.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a presunção de legitimidade, liquidez e certeza da CDA,
que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário
, a qual não foi produzida nos autos.

Nesse sentido:

“(...) 2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003911-84.2018.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)

A alegação genérica do apelante não afasta a presunção de certeza e liquidez do título.

Afasta-se, portanto, a alegação de nulidade.

4. Da motivação do ato administrativo, da dosimetria da multa e caráter confiscatório

Não prospera a tese de ausência de motivação ou confisco.

A multa foi aplicada com fundamento no descumprimento de norma municipal de proteção ao consumidor, voltada à tutela de direitos difusos e de ordem pública.

A fixação do valor observou os critérios previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, consistente no descumprimento de norma que assegura o tempo máximo de espera em atendimento bancário, a natureza coletiva do dano, que atinge indeterminada gama de consumidores, a condição econômica do fornecedor, tratando-se de instituição financeira de grande porte, bem como a inexistência de reincidência, circunstância que ensejou, inclusive, a redução de 1/3 do valor inicialmente arbitrado.

Não há elementos nos autos que indiquem vantagem desproporcionalmente exploratória ou impacto econômico excessivo que torne a sanção irrazoável.

O valor final de R$ 8.000,00 revela-se compatível com a gravidade da conduta e com a capacidade econômica da instituição, atendendo ao caráter pedagógico e preventivo da sanção administrativa.

A vedação ao confisco, prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal, dirige-se precipuamente à seara tributária. Ainda que aplicada analogicamente às multas administrativas, somente incidiria em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.

O STJ admite, em caráter excepcional, revisão judicial quando o valor da sanção for manifestamente desarrazoado, inexistente no caso concreto.

“(...) III -
Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

Portanto, o montante é razoável frente à infração e ao porte econômico do apelante.

5. Do pedido subsidiário de redução da multa

A intervenção do Poder Judiciário na dosimetria da multa administrativa é excepcional, limitando-se ao controle de legalidade e proporcionalidade, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

Respeitado o devido processo legal e observados os parâmetros do art. 57 do CDC, somente seria cabível a redução se demonstrada manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade, o que não ocorreu.

A penalidade foi fixada dentro dos parâmetros legais e já sofreu redução em razão da primariedade.

A propósito:

“(...).
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.143928-2/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023) (g.n.)

“(...) 2.
Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 3. Apelo provido.”
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Assim, não há fundamento para intervenção judicial no
quantum
arbitrado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando os limites do §3º.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026